Tribunal: TJES
Processo: 0046322-86.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0046322-86.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILA VELHA COMERCIO DE FRIOS LTDA (AURORA) e outros

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0046322-86.2014.8.08.0035

APTE
:
VILA VELHA COMÉRCIO DE FRIOS LTDA E JUAREZ SAIDLER

AGVD
O
:

BANCO
SAFRA
S.A.

R
ELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. TARIFA DE EMISSÃO DE CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos à ação de execução de título extrajudicial. Os apelantes sustentam a nulidade do laudo pericial, a impenhorabilidade do bem de família, o excesso de execução, a abusividade de cláusulas contratuais, a ausência de liquidez do título e a inadequação da via eleita para cobrança do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o laudo pericial contábil é nulo em razão da ausência de documentos solicitados pelo perito ao banco exequente; (ii) definir se o imóvel objeto de penhora é bem de família e, portanto, impenhorável; (iii) determinar se houve excesso de execução e se o título é líquido, certo e exigível; (iv) examinar a abusividade das cláusulas contratuais, em especial a cobrança de tarifa de emissão de contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de documentos solicitados pelo perito ao banco exequente não compromete a validade do laudo pericial, pois o próprio perito afirmou que tal omissão apenas dificultou a análise, mas não alteraria suas conclusões quanto à regularidade dos encargos financeiros cobrados.

A sentença afastou a alegação de que o juízo utilizou indevidamente o laudo pericial em benefício do banco exequente, pois sua fundamentação foi corroborada por outros elementos, incluindo consultas a indexadores oficiais e às práticas do Banco Central.

A impenhorabilidade do bem de família deve ser reconhecida quando o executado demonstra que o imóvel se destina à sua moradia, cabendo ao credor a prova em contrário. No caso, não há nos autos elementos suficientes para o reconhecimento imediato da impenhorabilidade, devendo o juízo de origem oportunizar a devida comprovação pelas partes.

O contrato exequendo é líquido, certo e exigível, contendo informações detalhadas sobre a pactuação, e a perícia confirmou sua liquidez. A tese de que a via eleita seria inadequada não se sustenta, pois a ação de execução é o meio cabível para cobrança do débito.

A cláusula de tarifa de emissão de contrato é abusiva, pois o contrato foi firmado após 30/04/2008, quando já vedada sua cobrança pela jurisprudência do STJ. Assim, deve ser declarada indevida e restituída ao executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de documentos solicitados pelo perito não invalida o laudo pericial se este, mesmo diante da omissão, conclui pela regularidade dos encargos cobrados.

A impenhorabilidade do bem de família exige demonstração pelo executado de que o imóvel se destina à sua moradia, cabendo ao credor eventual descaracterização.

O contrato exequendo é líquido, certo e exigível quando contém informações detalhadas sobre a pactuação e é corroborado por prova pericial.

É abusiva a cobrança de tarifa de emissão de contrato em contratos celebrados após 30/04/2008, sendo devida sua restituição ao contratante.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.009/1990, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.184.536/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29/05/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1806546/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/06/2021; STJ, AgInt no REsp nº 2062096/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0046322-86.2014.8.08.0035

APTE.: JUAREZ SAIDLER

APDO.: BANCO SAFRA S A

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

DATA DA SESSÃO: 08/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por VILA VELHA COMÉRCIO DE FRIOS LTDA E JUAREZ SAIDLER, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos contra o BANCO SAFRA S.A.

Nas suas razões, em apertada síntese, os apelantes sustentam que a sentença deve ser anulada ou reformada em vista da nulidade do laudo pericial; da impenhorabilidade do bem de família; do excesso de execução; da abusividade das cláusulas contratuais; da ausência de liquidez do título executado e por inadequação da via eleita para que promovesse a cobrança do débito.

Contrarrazões anexadas do Id nº 11376806, sem questões preliminares, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO JOAO PAULO SABADINI DE JESUS:-

Boa tarde a todos. Cumprimento os componentes desta ilustre Quarta Câmara Cível.

O caso aqui é singelo, prometo ser rápido. Neste processo, trata-se na origem de embargos de execução, onde o meu cliente, ora apelante, citou diversas questões que anulariam a execução originária proposta pelo Banco Safra. No decorrer processual foi deferido pelo
juízo a
quo
a produção da prova pericial contábil.

Nesse contexto, após o perito ter sido nomeado pelo juízo, o perito solicitou ao banco apelado que apresentasse diversos documentos que, no entendimento pericial dos experts precisavam ser apresentados para que a perícia fosse, de fato, conclusiva no tocante aos quesitos apresentados tanto pela ora embargante, que é apelante, quanto pela embargada.

Nesse contexto, o banco foi intimado para apresentar esses documentos, por mais de uma vez inclusive, mas não apresentou, deixou o prazo transcorrer
in
a
l
b
i
s
as intimações. A perícia foi realizada sem apresentação de documentos e, o ora apelante, formou 16 quesitos periciais para que fossem respondidos pelo perito; apenas cinco deles foram respondidos. Onze quesitos não foram respondidos pelo perito, sob o argumento de que supostamente o banco não teria apresentado esses documentos. De fato, não havia apresentado esses documentos. O apelante entendeu, na origem, que essa perícia estaria nula, por conta da ausência de apresentação de documentos por parte do banco, e que não poderia ser utilizada pelo douto Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, para beneficiar o banco que se furtou em apresentar essa documentação. Foi nesse sentido que foi pleiteada a nulidade da perícia e a realização de nova prova policial.

O juiz, à época, indeferiu esse pleito e entendeu, consignando a sua decisão, que faria constar em sentença que o banco não apresentou essa documentação. Ocorre que, para surpresa do ora apelante, no momento em que a sentença foi proferida, o juiz se utilizou, por diversas vezes, do laudo pericial para poder beneficiar o banco, que se furtou a apresentar a documentação solicitada pelo próprio perito. Ou seja, o banco não apresentou a documentação solicitada e foi beneficiado pela sua própria torpeza no momento do provimento da sentença, já que o perito, à época, proferiu o laudo sem apresentar resposta conclusiva aos quesitos da ora apelante. Foi nesse contexto que foi pleiteado em sede de apelação a anulação da sentença por conta do fato de que a perícia foi realizada sem a apresentação dos documentos do banco, e abriu-se a instrução para a realização novamente dessa prova técnica.

Além disso, tem outro ponto que foi solicitado desde o início do agendamento dos embargos, de que fosse reconhecido a impenhorabilidade de um imóvel que foi apontado pela parte exequente, que é um imóvel de residência dos ora apelantes. O pedido foi de que fosse decretado a impenhorabilidade do bem de família, mas o
juiz
a quo
entendeu por bem por não analisar esse pedido, sustentando que havia indeferido na execução principal o pedido de penhora sobre esse imóvel. Entretanto, o argumento utilizado pelo douto
juiz
a quo
para indeferir essa perícia foi de que já haveria outras penhoras sobre esse imóvel, o que levou ao apelante a entender o seguinte: bom, a partir do momento que esse imóvel estiver livre e desembaraçado, a qualquer momento poderia novamente a exequente pleitear a penhora desse imóvel, que é protegido pela impenhorabilidade de um bem de família.

Foi nesse contexto que a apelação foi apresentada, além de algumas outras teses defensivas, mas o que se requer é que seja decretada a nulidade da sentença em razão da impossibilidade de utilização desse laudo pericial em benefício do banco, que sequer apresentou a documentação solicitada pelo próprio perito, que é o sujeito imparcial, e foi indicado pelo juiz para realizar a perícia contábil à época.

Além disso, foi requerido que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel residencial dos ora apelantes, por conta de ser o único imóvel residencial que ambas as partes utilizam como residência definitiva.

É o que se requer. Agradeço a atenção e desejo uma boa tarde a todos.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por VILA VELHA COMÉRCIO DE FRIOS LTDA E JUAREZ SAIDLER, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos à ação ajuizada por BANCO SAFRA S.A.

Nas suas razões, em apertada síntese, os apelantes sustentam que a sentença deve ser anulada ou reformada em vista da nulidade do laudo pericial; da impenhorabilidade do bem de família; do excesso de execução; da abusividade das cláusulas contratuais; da ausência de liquidez do título executado e por inadequação da via eleita para que promovesse a cobrança do débito.

Dos fatos, destaca-se que o Banco Safra ajuizou uma execução de título extrajudicial contra os apelantes e opostos os embargos, foram questionados, em suma, a abusividade contratual, a nulidade do título e a irregularidade na execução, além da impenhorabilidade do bem de família.

Foi deferida a produção da prova pericial contábil, mas o banco credor não forneceu ao expert os documentos solicitados para a avaliação, impossibilitando a averiguação completa, relativa aos encargos financeiros, segundo aduzem.

Apesar de requerida a anulação da perícia, em consideração a omissão do banco, que foi intimado por duas vezes para apresentar a documentação pertinente, o pedido foi indeferido. Contudo, explicam que na sentença, posteriormente, houve consideração do laudo pericial para fundamentar a conclusão adotada.

Deste modo, seguem os apelantes pretendendo seja provido o recurso e anulada ou reformada a sentença.

Em complemento aos argumentos sobre a nulidade do laudo pericial, aduzem que apesar de terem apresentado 11 quesitos, não foram respondidos em sua integralidade em razão da ausência de documentos necessários, que deveriam ter sido fornecidos pelo Banco Safra S/A; que o próprio perito reconheceu que a falta de documentos impossibilitou a análise dos encargos financeiros, no entanto, o juízo, apesar de ter afirmado que não estava vinculado ao laudo, utilizou suas conclusões em benefício do banco, configurando violação ao princípio do venire contra factum proprium (proibição de comportamento contraditório).

Muito bem.

O laudo pericial foi acostado em fl.141/149, cuja conclusão destaco:

[...] 1 - As partes celebraram em 25/11/2013 Contrato de Cédula de Crédito Bancário (mútuo) N° 2291255 (aditamento), no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), parcelado em 06 (seis) prestações mensais, com Garantia de Cheques de Terceiros, liquidando somente as 04 (quatro) primeiras parcelas.

2 – Não foi fornecido para a perícia os documentos solicitados ao Banco Embargado mesmo solicitado através de e-mail.

3 - Considerando os documentos constantes nos autos, e analisando os cálculos efetuados pelo Banco Embargado na Ação de Execução, conclui este Perito que os encargos cobrados estão de acordo com os previstos em contrato, e dentro da média cobrados pelas instituições financeiras divulgadas pelo Banco Central do Brasil, não tendo ocorrido cobrança de comissão de permanência.

4 - Considerando os encargos previstos em contrato, a Perícia atualizou o valor da execução apurado pelo Banco Embargado, que é inferior ao valor apurado pela Perícia, aplicando a variação do INPC/JBGE acrescido de juros de 1% (um por cento) o mês, e multa de 2% (dois) por cento sobre o saldo atualizado, apurando saldo credor em favor do Banco Embargado em 10/01/2017 de R$ 101.416,94 (cento e um mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos), conforme demonstrado na Planilha Anexo 1 deste Laudo Pericial. [...]

Em seguida, o perito foi instado a se manifestar sobre a prejudicialidade do exame, diante da ausência de apresentação da documentação solicitada ao Banco credor, cuja resposta, foi a de que: [...] Considerando os encargos previstos no Contrato de Cédula de Crédito Bancário (mútuo) N° 2291255 (aditamento), os documentos não apresentados pelo Banco Embargado não alterariam a Conclusão do Laudo, sendo apenas importantes para facilitar os trabalhos periciais. [...]

E acrescentou ainda (fl.190):

[...] Ocorre que a falta dos documentos solicitados impossibilitou a perícia de responder aos quesitos formulados pelas partes referente aos encargos moratórios cobrados pelo Banco Embargado nas parcelas liquidadas, caso as mesmas tenham sido pagas em atraso. Pode apenas informar que na apuração do saldo devedor para execução da Cédula de Crédito Bancário (mútuo) N° 2291255 (aditamento), o Banco Embargado atualizou as parcelas não liquidadas, aplicando a correção pelo INPC/JBGE, acrescido de juros de 1% ao mês, e multa de 2% sobre os valores atualizados, conforme demonstrado na planilha abaixo, tudo conforme previsto em contrato. [...] Portanto, este Perito ratifica a conclusão do Laudo Pericial, onde apurou saldo credor em favor do Banco Embargado em 10/01/2017, no valor de R$ 101.416,94 (cento e um mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos), que corrigido até 10/03/2020 pelos mesmos índices, ou seja, correção pelo INPC/IBGE, acrescido de juros de 1% ao mês e multa de 2% apurando o valor de R$ 143.741,95 (cento e quarenta e três mil, setecentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos). [...]

Seguindo, quanto ao argumento de que o juízo, apesar de ter afirmado que não estava vinculado ao laudo, utilizou-o em suas conclusões, em benefício do banco, não se verifica tal deslinde na sentença, eis que consignado o afastamento de taxas divulgadas pelo CETIP; a constatação, pelo laudo, de que foram adotados os indexadores INPC/IBGE e de que, em consulta às orientações do Banco Central, verificou o juízo, assim como o perito, que os juros, mensal e anual, são consonantes aos praticados no período em que estabelecida a relação jurídica.

Por fim, ainda, que não houve cumulação de comissão de permanência com demais encargos.

Com isso, apesar de o Banco credor não ter fornecido os dados solicitados pelo expert, repise-se, o que apenas teria facilitado o exame relativo à prova a qual foi designado a produzir, não houve prejudicialidade processual ou material ao contratante/apelante, mas sim, conforme consignou o espacialista, “conduta que míngua o direito à ampla defesa dos Embargados.”

Sobre a impenhorabilidade do bem de família, aduzem que o imóvel é a única residência de Juarez (segundo apelado) e sua esposa, portanto protegido pela Lei nº 8.009/90, o que não foi reconhecido pelo juízo.

A matéria tem pertinência e tem natureza de ordem pública, motivo pelo qual examina-se sob a ótica de que deve ser comprovada a qualidade ou condição do bem de família do imóvel objeto da constrição, para que se caracterize impedimento de garantia da execução por sua constrição.

Disso se depreende, ainda, a verificação se a situação posta se enquadra dentre as previstas nos arts. 3º e 4º da Lei nº 8.009 /1990, o que não se verifica no caso dos autos, por tratar-se de relação jurídica que tem finalidade de financiamento de crédito pessoal por meio de contrato de cessão fiduciária em garantia.

Acresça-se ser consolidada na jurisprudência a conclusão de que [...] 5. As hipóteses permissivas de penhora do bem de família comportam interpretação restritiva, haja vista que o escopo da Lei 8.009/90 é de proteger a entidade familiar no seu conceito mais amplo. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 2.184.536/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Deste modo, deve ser demonstrada nos autos a condição de que o imóvel que serve de moradia para a família, conforme afirmativa dos recorrentes, e oportunizada ao credor desconstituir tal constatação.

Verifica-se que na Sentença restou esclarecido que o executado pode indicar outros bens passíveis de penhora, procedimento que deve ocorrer oportunamente, perante o juízo, na origem, não havendo aqui demonstrativo que fundamente o acolhimento do pedido de declaração de impenhorabilidade do imóvel.

A propósito:

[...].5. Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. Precedentes. 6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1806546/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

[...].1) A compreensão da apelante acerca do ônus de comprovação de que o imóvel em litígio era bem de família não se coaduna com a orientação firmada pelo STJ, segundo a qual incumbe ao devedor apenas trazer início de prova dos requisitos para caracterização do imóvel como bem de família, cabendo ao credor o ônus de produzir prova em contrário. [....].(TJES, Classe: Apelação Cível, 024090391905, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

[...]. 3. Nesse sentido caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, orientando que, para fins de proteção do bem de família de que trata a Lei 8.009/90, basta ao devedor apresentar início de prova de que o imóvel é destinado à residência da família, cabendo ao credor, de seu turno, o encargo de eventual descaracterização, para fazer prevalecer sua indicação à penhora. [...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190143641, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021)

Seguindo, pela alegação do Excesso na Execução, aduzem que a cobrança do banco não foi detalhada, não houve memória de cálculo transparente; que o juízo indicou que os ora apelantes não apresentaram cálculos próprios e que STJ reconhece a nulidade de execuções quando o crédito não é líquido, certo e exigível.

Explicam ainda que a providência de apresentação de cálculos revelou-se impossível, pois a perícia não foi completa e que a via eleita pelo exequente é inadequada, considerando as incertezas do crédito cobrado, quando seria cabível ação de conhecimento para determinar o valor correto, e só depois buscar a execução.

Pelo que se vislumbra nos autos, o contrato apresentado contém as informações relativas à pactuação e a exordial indicou de forma clara o valor devido, trazendo certeza e exigibilidade ao título. Em consonância, a prova pericial demonstrou sua liquidez, pelos cálculos apurados na averiguação.

Para além disso, o tema que tangencia o laudo pericial já restou examinado, infirmando a tese de abusividade das cláusulas contratuais relativas a comissão de permanência cumulada com encargos moratórios, cobrança indevida da taxa da CETIP como correção monetária e tarifas administrativas não expressas no contrato.

Quanto às tarifas denominadas TAC e TEC, não houve previsão de cobrança. Contudo, no título executado, fl.53/78, houve da tarifa de emissão do contrato, no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), e que deve ser declarada indevida, pois a pactuação foi assinado em 25/11/2013.

Sobre o ponto ressalto:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL . 1. INCIDÊNCIA DO CDI E BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE . APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 284 DO STF, POR ANALOGIA. 2. TARIFA DE EMISSÃO DE CONTRATO . ILEGALIDADE DA COBRANÇA APÓS 30/4/2008 (FIM DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 2.303/96). RECONHECIMENTO. 3 . REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N .º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Quanto à incidência do CDI e dos honorários advocatícios, o mero inconformismo sem apontar o dispositivo do ordenamento considerado afrontado e sem especificar de que modo teria concretamente ocorrido a vulneração de normativo federal não supre a exigência de fundamentação adequada do recurso especial, incidindo, por analogia, o óbice da Súmula n .º 284 do STF.2. É ilegal a cobrança das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Tarifas de Emissão de Carnê (TEC) nos contratos celebrados após 30/4/2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) .3. A apreciação do quantitativo em que o autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da incidência da Súmula n.º 7 do STJ. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2062096 SC 2022/0337056-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024).

Diante do exposto, de todas as alegações, acolhe-se apenas a referente à cobrança de tarifa de emissão do contrato, valor referente que deve ser devolvido, pois indevido.

Em conclusão, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

15/04/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Desembargadores, trata-se Apelação Cível interposta em razão da Sentença (fls. 221/224 - págs. 277/282) proferida pelo Magistrado da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha que, nos autos do Embargos à Execução opostos pelos Apelantes em desfavor do Banco Safra S/A, julgou parcialmente procedentes os embargos para:

1. DECLARAR nula a cláusula que atualizava os valores contratuais conforme indexador da CETIP, devendo, portanto, incidir os índices adotados pelo Poder Judiciário do Espírito Santo (INPC/IBGE);

2. DECLARAR o título executivo válido para fins de execução.

3. DETERMINAR o prosseguimento da execução em face do Embargante/Executado.

Nas suas razões de recurso, em apertada síntese, os Apelantes sustentam que a sentença deve ser anulada ou reformada em vista da nulidade do laudo pericial. No mérito, alegam
(1)
a impenhorabilidade do bem de família;
(2)
excesso de execução;
(3)
abusividade das cláusulas contratuais;
(4)
ausência de liquidez do título executado;
(5)
inadequação da via eleita para que promovesse a cobrança do débito.

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, externou posicionamento pela reforma parcial da Sentença, tão somente para afastar a cobrança de tarifa de emissão de contrato, pois indevida.

Para manter os demais fundamentos da Sentença, ponderou no sentido de que “na Sentença restou esclarecido que o executado pode indicar outros bens passíveis de penhora, procedimento que deve ocorrer oportunamente, perante o juízo, na origem,
não havendo aqui demonstrativo que fundamente o acolhimento do pedido de declaração de impenhorabilidade do imóvel
. [...] Pelo que se vislumbra nos autos, o contrato apresentado contém as informações relativas à pactuação e a exordial indicou de forma clara o valor devido, trazendo certeza e exigibilidade ao título. Em consonância, a prova pericial demonstrou sua liquidez, pelos cálculos apurados na averiguação. Para além disso, o tema que tangencia o laudo pericial já restou examinado, infirmando a tese de abusividade das cláusulas contratuais relativas a comissão de permanência cumulada com encargos moratórios, cobrança indevida da taxa da CETIP como correção monetária e tarifas administrativas não expressas no contrato”. O eminente Desembargador Aldary Nunes Júnior manifestou-se por acompanhar o judicioso voto de relatoria.

Pedi vista dos autos para analisar com mais cautela a questão referente a alegação de bem de família e, após análise do feito, tenho por acertado e coerente o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, razão pela qual, de igual forma, manifesto-me pelo provimento parcial do recurso.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos irão com vista ao gabinete do eminente Desembargador convocado Aldary Nunes Júnior.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 13/05/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta Relatoria.

É como voto.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0046322-86.2014.8.08.0035

APTE
:
VILA VELHA COMÉRCIO DE FRIOS LTDA E JUAREZ SAIDLER

AGVD
O
:

BANCO
SAFRA
S.A.

R
ELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interpost
a
por
VILA VELHA COMÉRCIO DE FRIOS LTDA E JUAREZ SAIDLER
,

contra a sentença
proferida pelo MM. Juiz
da
Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES
,
que julgou improcedentes os
Embargos à Execução
opostos
à ação ajuizada por
BANCO
SAFRA
S.A
.

Nas suas razões, em apertada síntese,
o
s apelantes sustentam que a sentença deve ser anulada ou reformada
em vista da n
ulidade do
l
audo
p
ericial;
da i
mpenhorabilidade do
b
em de
f
amília;
do e
xcesso de
e
xecução;
da a
busividade das
c
láusulas
c
ontratuais;
da ausência
de
l
iquidez do
t
ítulo
executado e por i
nadequação da
v
ia
e
leita
para que promovesse a cobrança do débito.

Dos fatos, destaca-se que o

Banco Safra
ajuizou uma
execução de título extrajudicial
contra os apelantes
e opostos
os
e
mbargos,
foram questionados, em suma,
a
abusividade contratual,
a
nulidade do título e
a
irregularidade na execução, além d
a

impenhorabilidade do bem de família
.

F
oi deferida a
produção da
prova pericial contábil
, mas
o banco
credor
não forneceu
ao
expert
os
documentos
solicitados para a avaliação
, impossibilitando
a averiguação
completa,
relativa a
os encargos financeiros,
segundo aduzem
.

Apesar de r
equerida a
anulação da perícia,
em consideração a omissão do banco,
que foi intimado por duas vezes para apresentar a documentação pertinente,
o pedido foi indeferido. Contudo, explicam que
na sentença, posteriormente
,
houve consideração d
o laudo pericial
para fundamentar a conclusão adotada
.

Deste modo, seguem os apelantes pretendendo seja provido o recurso e anulada ou reformada a sentença.

Em complemento aos
argumentos sobre a n
ulidade do
l
audo
p
ericial,
aduzem que
apesar de terem apresentado 1
1 quesitos,
não foram respondidos em sua integralidade em razão da ausência de documentos necessários, que deveriam ter sido fornecidos pelo
Banco Safra
S/A; que o
próprio perito reconheceu que a falta de documentos
impossibilitou a análise dos encargos financeiros,
no entanto
, o
juízo, apesar de ter afirmado que não estava vinculado ao laudo,
utilizou suas conclusões em benefício do banco
, configurando
violação ao princípio do venire contra factum proprium
(proibição de comportamento contraditório).

Muito bem.

O laudo pericial foi acostado em fl.141/149, cuja conclusão destaco:

[...]
1 -
A
s partes celebraram em 25/11/2013 Contrato de Cédula de Crédito Bancário (mú
t
uo) N° 2291255 (aditamento), no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), parcelado em 06 (seis) prestações mensais, com Garantia de Cheques de Terceiros, liquidando somente as 04 (quatro) primeiras parcelas.

2 –
Não
foi fornecido para a per
í
cia os documentos solicitados ao Banco Embargado mesmo solicitado através de e-mail.

3 - C
o
nsiderando os documentos constantes nos autos, e analisando os cálculos efetu
a
dos pelo Banco Embargado na Ação de Execução, conclui este Perito que os encargos cobrados estão de acordo com os previstos em contrato, e dentro da média cobrados pelas instituições financeiras divulgadas pelo Banco Central do Brasil, não tendo ocorrido cobrança de comissão de permanência.

4 - Co
n
siderando os encargos previstos em contrato, a Perícia atualizou o valor da execução apurado pelo Banco Embargado, que é inferior ao valor apurado pela Perícia, aplicando a variação do INPC/JBGE acrescido de juros de 1% (um por cento) o mês, e multa de 2% (dois) por cento sobre o saldo atualizado, apurando saldo credor em favor do Banco Embargado em 10/01/2017 de R$ 101.416,94 (cento e um mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa e quatro centav
o
s), conforme demonstrado na Planilha Anexo 1 deste Laudo Pericial.

[...]

Em seguida, o perito foi instado a se manifestar sobre a prejudicialidade do exame,
diante da ausência de

apresentação
da documentação solicitada ao Banco credor, cuja resposta,
f
oi a de que:
[...]
Considerando os encargos previstos no Contrato de Cédula de Crédito Bancário (mútuo) N° 2291255 (aditamento), os documentos não apresentados pelo Banco Embargado não alterariam a Conclusão do Laudo, sendo apenas importantes para facilitar os trabalhos periciais.
[...]

E acrescentou ainda
(fl.190)
:

[...]
Ocorre que a falta dos documentos solicitados impossibilitou a perícia de responder aos quesitos formulados pelas partes referente aos encargos moratórios
cobrados pelo Banco Embargado nas

parcelas liquidadas, caso as mesmas tenham sido pagas em atraso. Pode apenas informar que na apuração do saldo devedor para execução da Cédula de Crédito Bancário (mútuo) N° 2291255 (aditamento), o Banco Embargado atualizou as parcelas não liquidadas, aplicando a correção pelo INPC/JBGE, acrescido de juros de 1% ao mês, e multa de 2% sobre os valores atualizados, conforme demonstrado na planilha abaixo, tudo conforme previsto em contrato.
[...]
Portanto, este Perito ratifica a conclusão do Laudo Pericial, onde apurou saldo credor em favor do Banco Embargado em 10/01/2017, no valor de R$ 101.416,94 (cento e um mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos), que corrigido até 10/03/2020

pelos mesmos índices, ou seja, correção pelo
I
NPC/IBGE, acrescido de juros de 1% ao mês e multa de 2% apurando o valor de R$ 143.741,95 (cento e quarenta e três mil, setecentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos).
[...]

Seguindo, quanto ao argumento de que
o
juízo, apesar de ter afirmado que não estava vinculado ao laudo,
utilizou-o em suas conclusões, em benefício do banco
, não se verifica tal deslinde na sentença, eis que consignado o afastamento de taxas divulgadas pelo CETIP; a constatação, pelo laudo, de que foram adotad
os os indexadores
I
NPC/IBGE
e de que, em consulta às orientações do Banco Central,
verificou o juízo
, assim como o perito, que os juros, mensal e anual, são consonantes aos praticados no período em que estabelecida a relação jurídica.

P
or fim,
ainda,
que não houve cumulação de comissão de permanência com demais encargos
.

Com isso, apesar de o Banco credor não ter fornecido os dados solicitados pelo
expert
, repise-se, o que apenas
teria facilitado
o exame relativo à prova
a qual foi designado a produzir
, não houve prejudicialidade
processual ou material
ao contratante/apelante, mas sim, conforme consignou
o espacialista
, “
conduta que míngua o direito à ampla defesa dos Embargados.
”

Sobre a i
mpenhorabilidade do
b
em de
f
amília,
aduzem que o
imóvel é a única residência
de Juarez
(segundo apelado)
e sua esposa
, portanto
protegido pela Lei nº 8.009/90,
o que

não
foi
reconhec
ido

pelo juízo.

A matéria tem pertinência e tem natureza de ordem pública, motivo pelo qual examina-se sob a ótica de que
deve ser comprovada a qualidade
ou condição
d
o
bem de família do imóvel objeto da constrição,
para que se caracterize impedimento de garantia da execução por sua constrição
.

Disso se depreende, ainda, a verificação se a situação posta se enquadra
dentre as
previstas
nos arts. 3º e 4º da Lei nº 8.009 /1990,
o que não se verifica no caso dos autos, por tratar-
se
de relação jurídica que tem finalidade de financiamento de crédito pessoal
por meio de contrato de cessão fiduciária em garantia
.

Acresça
-se
ser
consolidada
n
a jurisprudência
a conclusão
de
que

[...]
5.
As hipóteses permissivas de penhora do bem de família comportam interpretação restritiva, haja vista que o escopo da Lei 8.009/90 é de proteger a entidade familiar no seu conceito mais amplo.
Precedentes.
[...]
(AgInt no AREsp n. 2.184.536/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Deste modo,
deve ser demonstrada nos autos
a condição de
que o imóvel que serve de moradia para a família,
conforme afirmativa dos
recorrentes, e oportunizada ao credor desconstituir tal constatação
.

V
erifica-se que na Sentença restou esclarecido que o executado pode indicar outros bens passíveis de penhora, procedimento que deve ocorrer oportunamente, perante o juízo, na origem, não havendo aqui demonstrativo que fundamente o acolhimento
do pedido de declaração de impenhorabilidade do imóvel
.

A propósito:

[...].
5. Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. Precedentes.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1806546/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

[...].1
) A compreensão da apelante acerca do ônus de comprovação de que o imóvel em litígio era bem de família não se coaduna com a orientação firmada pelo STJ, segundo a qual incumbe ao devedor apenas trazer início de prova dos requisitos para caracterização do imóvel como bem de família, cabendo ao credor o ônus de produzir prova em contrário.
[....].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024090391905, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

[...].

3. Nesse sentido caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, orientando que, para fins de proteção do bem de família de que trata a Lei 8.009/90, basta ao devedor apresentar início de prova de que o imóvel é destinado à residência da família, cabendo ao credor, de seu turno, o encargo de eventual descaracterização, para fazer prevalecer sua indicação à penhora
.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190143641, Relator
:
MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021)

Seguindo, pela alegação d
o

Excesso
na
Execução,
aduzem que
a
cobrança do banco
não foi detalhada
, não houve
memória de cálculo transparente;
que o
juízo
indicou que os

ora apelantes
não
apresentaram
cálculos próprios
e que STJ reconhece a nulidade de execuções quando o crédito não é líquido, certo e exigível.

Explicam ainda
que a providência
de apresentação de cálculos
revelou-se impossível, pois a perícia não foi completa
e que
a via eleita pelo exequente
é
inadequada, considerando
as incertezas do crédito cobrado,
quando seria cabível
ação de conhecimento para determinar o valor correto, e só depois buscar a execução.

Pelo que se vislumbra nos autos, o contrato apresentado contém as informações relativas à pactuação e a exordial indicou de forma clara o valor devido,
trazendo certeza e exigibilidade ao título
. Em consonância, a prova pericial
demonstrou sua
liquidez,
pelos
cálculos apurados
na averiguação.

P
ara além disso, o tema que tangencia o laudo pericial já restou examinado, infirmando a tese de a
busividade das
c
láusulas
c
ontratuais
relativas a c
omissão de permanência cumulada com encargos moratórios,
c
obrança indevida da taxa da CETIP como correção monetária
e t
arifas administrativas não expressa
s

no contrato.

Quanto
às tarifas denominadas
TAC e TEC, não houve previsão de cobrança. Contudo,
no título
executado, fl.53/78, houve da
tarifa de emissão do contrato
,
no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais),
e que deve ser
declarada
indevida,
pois a pactuação foi
assinado em
25/11/2013.

Sobre o ponto ressalto:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL . 1. INCIDÊNCIA DO CDI E BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE . APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 284 DO STF, POR ANALOGIA.
2. TARIFA DE EMISSÃO DE CONTRATO . ILEGALIDADE DA COBRANÇA APÓS 30/4/2008 (FIM DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 2.303/96).
RECONHECIMENTO. 3 . REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N .º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Quanto à incidência do CDI e dos honorários advocatícios, o mero inconformismo sem apontar o dispositivo do ordenamento considerado afrontado e sem especificar de que modo teria concretamente ocorrido a vulneração de normativo federal não supre a exigência de fundamentação adequada do recurso especial, incidindo, por analogia, o óbice da Súmula n .º 284 do STF.2. É ilegal a cobrança das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Tarifas de Emissão de Carnê (TEC) nos contratos celebrados após 30/4/2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) .3. A apreciação do quantitativo em que o autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da incidência da Súmula n.º 7 do STJ. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2062096 SC 2022/0337056-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024).

Diante do exposto,
de todas as alegações, acolhe-se apenas a referente à cobrança de
tarifa de emissão do contrato
, valor
referente
que deve ser
devolvido, pois
indevido.

Em conclusão
,
conheço
do recurso
e
dou-lhe parcial
provimento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBAN
E
Z

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0046322-86.2014.8.08.0035

APELANTE:
VILA VELHA COMÉRCIO DE FRIOS LTDA E JUAREZ SAIDLER

APELADO:
BANCO SAFRA S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL
: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, trata-se Apelação Cível interposta em razão da Sentença (fls. 221/224 - págs. 277/282) proferida pelo Magistrado da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha que, nos autos do Embargos à Execução opostos pelos Apelantes em desfavor do Banco Safra S/A, julgou parcialmente procedentes os embargos para:

1. DECLARAR nula a cláusula que atualizava os valores contratuais conforme indexador da CETIP, devendo, portanto, incidir os índices adotados pelo Poder Judiciário do Espírito Santo (INPC/IBGE);

2. DECLARAR o título executivo válido para fins de execução.

3. DETERMINAR o prosseguimento da execução em face do Embargante/Executado.

Nas suas razões de recurso, em apertada síntese, os Apelantes sustentam que a sentença deve ser anulada ou reformada em vista da nulidade do laudo pericial. No mérito, alegam
(1)
a impenhorabilidade do bem de família;
(2)
excesso de execução;
(3)
abusividade das cláusulas contratuais;
(4)
ausência de liquidez do título executado;
(5)
inadequação da via eleita para que promovesse a cobrança do débito.

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, externou posicionamento pela reforma parcial da Sentença, tão somente para afastar a cobrança de tarifa de emissão de contrato, pois indevida.

Para manter os demais fundamentos da Sentença, ponderou no sentido de que “na Sentença restou esclarecido que o executado pode indicar outros bens passíveis de penhora, procedimento que deve ocorrer oportunamente, perante o juízo, na origem,
não havendo aqui demonstrativo que fundamente o acolhimento do pedido de declaração de impenhorabilidade do imóvel
. [...] Pelo que se vislumbra nos autos, o contrato apresentado contém as informações relativas à pactuação e a exordial indicou de forma clara o valor devido, trazendo certeza e exigibilidade ao título. Em consonância, a prova pericial demonstrou sua liquidez, pelos cálculos apurados na averiguação. Para além disso, o tema que tangencia o laudo pericial já restou examinado, infirmando a tese de abusividade das cláusulas contratuais relativas a comissão de permanência cumulada com encargos moratórios, cobrança indevida da taxa da CETIP como correção monetária e tarifas administrativas não expressas no contrato”. O eminente Desembargador Aldary Nunes Júnior manifestou-se por acompanhar o judicioso voto de relatoria.

Pedi vista dos autos para analisar com mais cautela a questão referente a alegação de bem de família e, a
pós análise do feito, tenho por acertado e coerente o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, razão pela qual, de igual forma, manifesto-me pelo provimento parcial do recurso.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.